Tribunal: TJDFT
Processo: 0728973-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão a qual deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata autorização e custeio de internação hospitalar da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a obrigatoriedade da cobertura contratual em hipóteses de urgência/emergência mesmo durante o período de carência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 3.1. Dessa forma, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do seguro-saúde levar a efeito os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. 3.2. Vale ainda destacar o teor do art. 35-C da Lei no 9.658/98, o qual impõe a obrigatoriedade à cobertura para os casos de urgência e emergência.
4. Precedente Turmário: “(...) O período de carência não pode ser imposto como condição para o tratamento emergencial solicitado, na medida em que a cobertura do atendimento, nos casos que impliquem em risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, é obrigatória, nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 (...)” (07058679720198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 22/07/2019).
5. O quadro clínico do agravado demandava intervenção médica de emergência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura de procedimentos de urgência e emergência pelo plano de saúde após 24 horas da contratação, independentemente do prazo de carência para internações hospitalares.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: 07058679720198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 22/07/2019; AgInt no AREsp 1122995/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/11/2017.